Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-52.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMIDIAÇÃO - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADE RURAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE PROCESSUAL. Justiça gratuita pleiteada pelo requerente apelante. Autora que comprova a insuficiência de recursos sendo que o recolhimento de custas possui o condão de prejudicar sua própria subsistência. Concessão da benesse ao autor recorrente.

RECURSO –

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMIDIAÇÃO - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADE RURAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE PROCESSUAL. Justiça gratuita pleiteada pelo requerente apelante. Autora que comprova a insuficiência de recursos sendo que o recolhimento de custas possui o condão de prejudicar sua própria subsistência. Concessão da benesse ao autor recorrente.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMEDIAÇÃO - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADE RURAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA - MERITO. Autor objetivando o recebimento de comissão de corretagem por venda de imóvel rural aos requeridos. Impossibilidade. Conjunto probatório dos autos que não demonstra o resultado útil da intermediação. Ausência de prova da contratação do autor pelos requeridos. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Indevida a comissão de corretagem no presente caso. Improcedência. Sentença mantida Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002296-52.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JURANDIR
DA SILVA CASTRO, são apelados CRISTINO MARQUES NETO, LUZINETE DE
SOUZA MARQUES, ELAINE CRISTINA MARQUES MANARELLI e KLEBER
WILSON MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-52.2018.8.26.0032 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1002296-52.2018.8.26.0032.
Comarca: Araçatuba.
04a Vara Cível.
Processo no 1002296-52.2018.8.26.0032.
Prolator ( a ): Juiz Rodrigo Chammes.
Apelante ( s ): Jurandir da Silva Castro.
Apelado ( s ): Luzinete De Souza Marques.
VOTO No 48.703/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMIDIAÇÃO -
COMPRA E VENDA DE
PROPRIEDADE
RURAL
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA –
GRATUIDADE PROCESSUAL. Justiça gratuita pleiteada pelo
requerente apelante. Autora que comprova a insuficiência de
recursos sendo que o recolhimento de custas possui o condão de
prejudicar sua própria subsistência. Concessão da benesse ao autor
recorrente.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMEDIAÇÃO -
COMPRA
E
VENDA
DE
PROPRIEDADE
RURAL
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA -
MERITO. Autor objetivando o recebimento de comissão de
corretagem por venda de imóvel rural aos requeridos.
Impossibilidade. Conjunto probatório dos autos que não demonstra
o resultado útil da intermediação. Ausência de prova da
contratação do autor pelos requeridos. Autor que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Indevida a comissão de
corretagem no presente caso. Improcedência. Sentença mantida
Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba
honorária sucumbencial da parte adversa com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de
comissão de corretagem proposta por JURANDIR DA SILVA
CASTRO
contra
CRISTINO
MARQUES
NETO,
ELAINE
CRISTINA MARQUES MANNARELLI E KLEBER WILSON
MARQUES, sustentando o primeiro nomeado ter prestado serviços
de corretagem aos requeridos, que objetivavam a venda de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-52.2018.8.26.0032 -Voto no
3
propriedade rural situada no município de Valparaíso. Aduz que,
inobstante os seus esforços e tentativas para alienar o bem, os
requeridos firmaram contrato de compra e venda sem comunicá-lo,
deixando de realizar o pagamento de seus serviços de intermediação.
Busca a procedência da ação, a fim de que seja o requerido
condenado ao pagamento da corretagem, no valor de R$ 61.335,00
(sessenta e um mil trezentos e trinta e cinco reais).

A respeitável sentença de folhas 239
usque 245, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente e
condenou o requerente no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
da causa.
Inconformado, recorre o requerente
pretendendo a reforma do julgado (folhas 248/264). Alega, em suma,
que Conforme demonstrado no transcorrer da instrução ficou provado
pelo autor que o requerido contratou verbalmente os serviços de
corretagem do requerente para que este intermediasse com os
interessados compradores a venda da propriedade Fazenda Santa
Rosa. Afirma ainda que realizou uma série de atividades iniciais, tais
como divulgação verbal para os supostos compradores, levou-os para
ver a propriedade, inclusive com presença de testemunha. Afirma que
ele, autor, e os requeridos são conhecidos de infância da cidade de
Valparaiso/SP. No mais, aduz que mesmo com todo o esforço para
atender o que foi acordado, o réu firmou contrato de compra e venda
com o comprador, sem qualquer comunicação ao autor. Postula a
reforma do julgado para que a ação seja julgada procedente, eis que
quando há comprovação de aproximação útil pelo corretor às partes,
sendo a corretagem é medida de rigor.
Recurso
bem
processado
e
respondido (folhas 268/272), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-52.2018.8.26.0032 -Voto no
4
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
De início, cumpre analisar o pleito
de concessão da gratuidade judiciária formulado pelo requerente,
ora recorrente.
Para fundamentar o pedido o autor
juntou os documentos de folhas 278/289.

Do quanto visto, o requerente
demonstrou que neste momento, o recolhimento das custas do
preparo recursal possui o condão de prejudicar sua própria
subsistência.
Diante de tais elementos, ausente
prova em contrário, presume-se, pois, a condição de pobreza do
requerente, no presente caso, apta a concessão da justiça gratuita
pleiteada.
Assim, defere-se a justiça gratuita ao
ora demandante.
Quanto ao mérito recursal, não é
caso de se acolher o inconformismo recursal.
Trata-se de ação de cobrança de
comissão de corretagem julgada improcedente.
Em que pesem as alegações do ora
recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
E isto porque, o ora requerente
não comprovou que teve qualquer participação nem cooperou com
seu trabalho para a venda do imóvel rural aos requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-52.2018.8.26.0032 -Voto no
5
É cediço que a corretagem implica
em aproximar com sucesso as partes, pois o valor e as condições
em que o negócio venha a se realizar decorrem das tratativas dos
interessados.
De mais a mais, em regra, o
corretor deve ser um técnico habilitado, submetido a uma
formação aferida por exames e curso técnicos, o qual não apenas
representa um cliente perante algum interessado, mas que também
lhe presta assessoria técnica desde a pré- contratação até o
término do negócio, lhe auxiliando, quando o caso assim o exigir.
Da gama de atribuições que são
conferidas à atividade do corretor, percebe-se a existência de uma
íntima relação de confiança com contratante, consoante se
dessume do disposto no artigo 723 do Código Civil.
Assim, no caso dos autos, os
depoimentos prestados não são suficientes para indicar a
existência de negócio jurídico entre as partes. A despeito da
liberdade das formas (art. 107 do Código Civil), não há como
reconhecer a contratação verbal, sem indícios mínimos de que o
demandante acordou a remuneração pela aproximação das partes.
Ora, pelo contrato de corretagem
uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de
prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência,
obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, nos termos
do artigo 722 do Código Civil.
Em suma: para ter direito à
comissão, por expressa imposição legal, não basta apenas a
intermediação, devendo haver a comprovação de que houve o
resultado útil da atuação do corretor.
No caso dos autos, do conjunto
probatório não se extrai a certeza necessária para fundamentar a
condenação pretendida, inexistindo elementos para concluir que
houve intermediação com alcance do resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-52.2018.8.26.0032 -Voto no
6
Desta forma, o autor não se
desincumbiu do ônus probatório que lhes é imposto pelo artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Neste
sentido,
já
decidiu
a
Colenda 28a Câmara de Direito Privado, a saber: “Ausente prova
da contratação e da intermediação na conclusão do negócio, ônus
insatisfeito pela autora, não se justifica a pretendida comissão.
Apelo improvido. (Apelação Cível 1004508-25.2016.8.26.0482 -
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL- j. 18/02/2020 v.u.).
Sic
E mais:
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
COBRANÇA CORRETAGEM. Para que o corretor faça jus à
comissão há a necessidade de demonstrar-se nos autos a
aproximação das partes por seu esforço e que estas chegaram a um
acordo de vontades, ou seja, merece retribuição quando houver um
resultado útil. Intermediação do corretor não configurada.
Obrigação de resultado. Inteligência do artigo 727 do Código
Civil. O autor não comprovou a sua influência na aproximação das
partes, bem como a existência de negócio jurídico de corretagem
com cláusula de exclusividade Verba indevida Sentença mantida
por seus próprios fundamentos Negado provimento. ( TJSP
Apelação no 9078474-51.2008.8.26.0000 Rel. Des. Hugo Crepaldi
25a Câmara de Direito Privado Julgado em 15.05.2012
Assim, por qualquer ângulo que se
analise a questão aqui posta, impossível outro deslinde ao caso,
sendo de rigor a manutenção da respeitável sentença de primeiro
grau.
Em última análise, tendo em vista
o trabalho adicional com as contrarrazões (folhas 268/272) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-52.2018.8.26.0032 -Voto no
7
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por ceto) devem ser
majorados para 12% ( doze por cento), com base no artigo 85,
parágrafo 11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação, majorada a verba sucumbencial da parte
adversa com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, concedida a gratuidade processual ao recorrente,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR